Tribunal: TJDFT
Processo: 0710908-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR VINCULADO À FUNDAÇÃO EDUCACIONAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. O direito à percepção do benefício alimentação pelos servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal foi suspenso pelo Decreto no 16.990/1995.
2. Com a publicação do Decreto no 21.396/2000, foi extinta Fundação Educacional do Distrito Federal, de modo que seus servidores foram integrados, sem qualquer ressalva, aos quadros da Secretaria de Educação.
3. O servidor da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal é parte legitima para requerer o cumprimento individual da sentença coletiva que condenou o Distrito Federal a pagar o auxílio alimentação a todos os filiados do SINDIRETA.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime.